Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-11.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO. VIOLAÇÃO DE PRERROGATIVAS ADVOCATÍCIAS. NULIDADE AFASTADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação da Defesa, mantendo a condenação do réu pelo crime de estupro (CP, art. 213). O embargante alegou omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão quanto à ocorrência de nulidade processual, à falta de credibilidade do depoimento da vítima e à ausência de materialidade delitiva, por falta do exame de corpo de delito direto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se definir se houve omissão, contradição e/ou obscuridade no acórdão em relação à preliminar de nulidade processual, à valoração das declarações da vítima e à presença de materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão embargada.
4. A nulidade processual por violação das prerrogativas advocatícias foi expressamente afastada, pois o Juízo de origem determinou o desentranhamento das provas ilícitas, garantindo a regularidade do feito, sem prejuízo à Defesa.
5. Nos crimes de natureza sexual, a ausência de vestígios físicos ou de exame de corpo de delito não afasta, por si só, a comprovação da materialidade delitiva, admitindo outros meios de prova, como o testemunho oral.
6. O acórdão embargado abordou de forma fundamentada a presença da materialidade e da autoria do crime à luz dos depoimentos firmes e coerentes da ofendida e das testemunhas, para fins de manutenção da condenação.
7. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração constitui medida excepcional e restrita a casos em que os vícios elencados no art. 619 do CPP efetivamente se configuram, o que não ocorre no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 213.